Tribunal: TJMT
Processo: 1008225-43.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008225-43.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Locação de Imóvel, Sociedade, Dissolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THIAGO AUGUSTO BITTAR - CPF: 015.756.831-80 (ADVOGADO), AELEM CORREA DO NASCIMENTO - CPF: 872.737.561-72 (AGRAVANTE), DANIELY SIQUEIRA DE SOUSA - CPF: 732.473.081-72 (AGRAVANTE), PAMELA MARQUES MENEZES - CPF: 032.610.991-94 (AGRAVADO), MELISSA LENZI RIBEIRO PALMEIRA - CPF: 703.866.251-15 (AGRAVADO), STANLEY MARCUS DE ALMEIDA E COSTA - CPF: 073.664.096-77 (ADVOGADO), ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA - CPF: 075.236.157-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA EM CARATER ANTECEDENTE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – INSURGÊNCIA DAS AUTORAS – ALEGADA NECESSIDADE DE RESILIÇÃO DE CONTRATO DE ALUGUEL ONDE FUNCIONA A SOCIEDADE DE FATO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC).

Na hipótese, havendo dúvidas quanto à probabilidade do direito alegado pelas Agravantes, bem como inexistindo prova do perigo de dano suscitado pelas partes Recorrentes, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de autorização para resilição do contrato de aluguel onde funciona a empresa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AÉLEM CORRÊA DO NASCIMENTO
e
DANIELY SIQUEIRA DE SOUSA
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 7.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Tutela de Urgência Antecipada em Caráter Antecedente
n.o 1011228-77.2022.8.11.0041

proposta em face de
PÂMELA MARQUES MENEZES
e
MELISSA LENZI RIBEIRO,
indeferiu o pedido liminar para autorizá-las a rescindir o contrato de locação do imóvel onde está situada a empresa “She ́z Estética”, da qual são sócias.

O Julgador singular também indeferiu o pedido liminar para que as Agravantes pudessem retirar os bens que se encontram no imóvel locado.

Em suas razões recursais, as Recorrentes afirmam que constituíram sociedade de fato com as Recorridas sob a denominação “She’z Estética” e que, em razão de diversos desentendimentos, confusão patrimonial, bem como em virtude da ausência de
affectio societatis
, tornou-se inviável a continuidade das atividades empresariais.

Esclarecem que, em janeiro de 2022, as Agravadas manifestaram a intenção de se retirar da sociedade de fato condicionando à devolução integral dos valores investidos no estabelecimento.

Afirmam que o contrato de locação do imóvel onde funciona a empresa está em nome das Agravantes e, sozinhas, não têm condições para suportar o encargo dos aluguéis e demais taxas/impostos, de modo que o inadimplemento acarretará restrições em desfavor das Recorrentes.

Sustentam que tentaram por diversas vezes convocar as Agravadas para o rateio do pagamento do aluguel referente aos meses de março e abril, bem como para a deliberação sobre os termos da renovação locatícia, e não obtiveram êxito.

Ressaltam que as Agravadas estão se escusando das responsabilidades que deveriam arcar, dentre elas o pagamento do aluguel de março/2022, cujo contrato tem a Agravante DANIELLY como locatária e AÉLEM como avalista.

Por fim, sustentam que os pressupostos autorizadores para a concessão da medida liminar estão suficientemente comprovados.

Com base nessas assertivas, requerem a antecipação da tutela recursal para, desde logo, ser autorizadas a rescindirem o contrato de locação do imóvel onde funciona a empresa “She’z Estética”, com a consequente devolução do imóvel. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 126692723).

A contraminuta foi lançada no ID. 129971652.

Houve tentativa de conciliação no CEJUSC do
segundo grau, sem êxito (ID. 135361179).

É o relatório do essencial.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que as Agravantes
ajuizaram
Tutela de Urgência Antecipada em Caráter Antecedente
em desfavor das Agravadas.

Por considerar inviável a continuidade das atividades empresariais da sociedade denominada She'z Estética, as Agravantes requereram, liminarmente, a autorização para não renovar o contrato de aluguel onde funciona o ponto comercial, bem como que possam retirar os bens móveis, nomeando-as como depositárias até a apuração dos ativos e passivos da sociedade de fato, para fins de partilha.

O Juiz singular indeferiu o pedido liminar ao fundamento de que os requisitos para concessão da tutela não foram preenchidos.

Em face dessa decisão, as Agravantes interpuseram o vertente Instrumental pedindo autorizá-las a promover a resilição do contrato de aluguel e, via de consequência, a devolução do imóvel locado.

O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Na hipótese, entendo que os elementos dos autos não evidenciam probabilidade do direito das Recorrentes e o perigo do dano para que seja deferido o pedido de tutela de urgência, como acertadamente concluiu o Juiz
a quo
.

Com efeito, ao menos neste juízo de cognição sumária, não há como acolher a pretensão das Agravantes, sob pena de incorrer em risco de prejuízo manifesto às Recorridas, sendo de rigor a instauração do contraditório na instância singela.

Inobstante o contrato de locação estar em nome da Agravante Daniely Siqueira de Sousa, a qual manifestou a intenção de não mais prosseguir com o ajuste, fato é que no imóvel locado funciona a sociedade que também tem como sócias as Recorridas. Diante do clima de litigiosidade entre as sócias, considero temerária a concessão da tutela para resilição do contrato antes de oportunizar a manifestação da parte adversa.

Registro que não há provas claras de que as Recorridas estão descumprindo os seus deveres como sócias, do mesmo modo não há registros de que estão inadimplentes com as despesas mensais atinentes à atividade empresarial.

Por fim, as Agravantes não demonstraram de forma clara o perigo de dano irreparável ou de incerta reparação, tampouco urgência, não sendo possível, nesta fase processual, analisar de forma pormenorizada os temas relacionados ao mérito da demanda.

Ressalto, em arremate, que os elementos carreados aos autos até agora não demonstram a plausibilidade do direito invocado pelas Agravantes, e por isso necessário se faz o avanço para as fases procedimentais subsequentes e se tenha segurança no exame da pretensão deduzida.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE SOCIEDADE DE FATO E DISSOLUÇÃO COM APURAÇÃO DE HAVERES – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO –TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – TENTATIVA DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO – NÃO COMPROVAÇÃO – PERIGO DE DANO - AUSÊNCIA. Nos termos do art. 300 do CPC, deve ser concedida a tutela de urgência se existir a probabilidade do direito e iminente perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não comprovada a suposta tentativa dos agravados de dilapidar o patrimônio do sócio falecido e frustrar a pretensão dos agravantes, conclui-se que deve ser mantido o indeferimento da tutela de urgência pleiteada, pois ausente um dos requisitos para a sua concessão. (TJ-MG – AI: 0365193-17.2021.8.13.0000, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 20/10/2021, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 20/10/2021).

Com essas considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022